Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007649-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA REZENDE LTDA - CNPJ: 00.724.438/0001-12 (AGRAVADO), ABELARDO ANDRE REZENDE - CPF: 436.235.818-87 (AGRAVADO), ANDRE LUIS REZENDE - CPF: 551.709.001-04 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES - CPF: 594.580.031-72 (AGRAVADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES

ANDRE LUIS REZENDE

ABELARDO ANDRE REZENDE

AGROPECUARIA REZENDE LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS – IMPOSSIBILIADE DE O INTERMAT INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS DIFICULTADA - NOMEAÇÃO DE PERITO PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A impossibilidade de localização dos imóveis rurais penhorados demonstra a
imprescindibilidade de nomeação de perito para localização e avaliação dos imóveis a fim de possibilitar o cumprimento da satisfação do credor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
.

visando a reforma da decisão proferida na
Execução por Titulo Extrajudicial no 0005530-45.2001.8.11.0041
movida em face de
SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de nomeação de perito de confiança do juízo para a realização da avaliação dos imóveis de matrículas no 938, 939 e 866 do CRI de Vila Bela Santíssima Trindade/MT, pois deverá o credor promover os atos pertinentes para obtenção das informações e documentos que viabilizem a delimitação e, consequentemente, a avaliação dos imóveis: ABELARDO ANDRE REZENDE, CPF 436.235.818-87, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB MT6755-O e SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES, CPF: 594.580.031-72.

Alega que f
oi deferida a penhora dos imóveis matrícula n° 938, 938 e 866, do CRI de Bela Santíssima Trindade/MT (correspondente às matrículas no 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes de Lacerda/MT), integrantes da Fazenda Jatobá/MT, porém, conforme carta precatória no 5530-45.2001.8.11.0041, o Oficial de Justiça não localizou os imóveis para proceder às respectivas avaliações.

Sustenta que requereu a expedição de ofício ao INTERMAT - Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso, para que obter o levantamento planialtimétrico (croqui) das matrículas dos imóveis, com o objetivo de possibilitar o cumprimento da diligência de avaliação.

Assevera que o INTERMAT informou que não possui informações acerca da localização dos imóveis, motivo pelo qual requereu a intimação das partes envolvidas na Ação Reivindicatória no 1000171-22.2020.8.11.0077, para prestaram informações acerca da delimitação e avaliação dos imóveis penhorados, porém, tal pedido foi negado pelo juízo.

Aduz que os imóveis penhorados se trata de área rural de grande extensão que evidenciam a necessidade de indicação de especialista para viabilizar a localização da área, portanto, entende ser necessária a nomeação de perito especializado, o qual tem capacidade para localizar os imóveis.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a nomeação do perito judicial para proceder a avaliação dos imóveis penhorados nos autos.

A liminar postulada foi indeferida (ID 208471196).

As informações do magistrado singular vieram no ID 57689494.

Sem contraminuta (ID 218581182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravante
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Execução por Título Extrajudicial no 0005530-45.2001.8.11.0041
em face de
AGROPECUÁRIA REZENDE LTDA, ABELARDO ANDRÉ REZENDE, ANDRÉ LUIZ REZENDE e SUELI APARECIDA SOARES REZENDE,
aduzindo ser credor dos executados na importância de R$ 849.465,63 (até o ano de 1998), decorrente de um contrato de repasse de empréstimo do exterior e/ou de repasse interbancário de empréstimo do exterior no 002.036-2, firmado em agosto de 1995.

Alegou que os executados foram citados e foi deferida a penhora dos imóveis matrícula n° 938, 938 e 866, do CRI de Bela Santíssima Trindade/MT (correspondente às matrículas no 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes de Lacerda/MT), integrantes da Fazenda Jatobá/MT.

Salientou que também foi requerida a expedição de ofício para os autos no 1000171-22.2020.8.11.0077, para que fosse autorizado a averbação da penhora na matrícula dos imóveis, pois havia bloqueio na matrícula em decorrência da Ação Reivindicatória.

Destacou que recai sobre os imóveis a Ação de Desapropriação no 54.244.000059/2002-34, conforme ID 123723821 (autos de origem), bem como o pedido de anotação foi deferido no ID 129103043 – autos de origem.

Aduziu que foi deferida a penhora dos imóveis sob matrícula n° 938, 938 e 866, do CRI de Bela Santíssima Trindade/MT (correspondente às matrículas no 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes de Lacerda/MT), integrantes da Fazenda Jatobá/MT, conforme ID 123723821 - autos de origem.

Sustentou que consta na carta precatória no 5530-45.2001.8.11.0041, que não foi possível localizar os imóveis, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 21876693 – autos de origem), o que impediu a avaliação dos imóveis.

Asseverou que requereu a expedição de ofício ao INTERMAT, para que informado o croqui das matrículas dos imóveis, para possibilitar a avaliação e a alienação através de leilão, sendo que o INTERMAT informou que não possui a localização dos imóveis.

No ID 14
2335604,
requereu a intimação das partes envolvidas na Ação Reivindicatória no 1000171-22.2020.8.11.0077, para que prestassem informações e documentos que viabilizassem a delimitação e, consequentemente, a avaliação dos imóveis.

Ao decidir, a magistrada determinou que o credor deveria promover aos atos pertinentes para obtenção das informações e documentos que viabilizem a delimitação e, consequentemente, a avaliação dos imóveis: ABELARDO ANDRE REZENDE, CPF 436.235.818-87, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB MT6755-O, SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES, CPF: 594.580.031-72, bem como ante a não resposta dos ofícios efetivados pelo juízo, determinou a expedição

de MANDADO DE INTIMAÇÃO, DIRIGIDO À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, para que disponibilize as notas fiscais emitidas por ABELARDO ANDRÉ REZENDE (CPF no 436.235.818-87) no período de setembro/1998 (data de autuação da execução) até a presente data.

No ID
143558389, o exequente peticionou alegando que em razão do indeferimento do pedido de intimação de terceiros para que prestem informações e apresentem documentos que viabilizem a delimitação e a avaliação dos imóveis, bem como requereu fosse nomeado perito de confiança do juízo para a realização da avaliação dos imóveis sob matrículas no 938, 939 e 866 do CRI de Vila Bela Santíssima Trindade/MT.

O pedido foi indeferido pela magistrada singular, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco exequente.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que a nomeação de perito para a localização dos imóveis é essencial, pois complexa a localização dos imóveis rurais penhorados.

Observa-se que o banco agravante requereu a expedição de ofício ao INTERMAT - Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso, para que fosse possível obter o levantamento planialtimétrico (croqui) das matrículas dos imóveis, a fim de dar cumprimento à avaliação dos imóveis, conforme se vê do ID 54185622 - autos de origem.

Salienta-se que o INTERMAT, ao responder ao ofício expedido, consignou que não possui informações a respeito da localização dos imóveis apenas através do número das matrículas, senão vejamos:

Além disso, consta da Carta Precatória no 5530-45.2001.8.11.0041, que o Oficial de Justiça não conseguiu localizar os imóveis, pois a referida gleba vem sendo ocupada por terceiros, contando com mais de 50 famílias residindo no local, sendo importante o fornecimento de mosaico de localização dos imóveis descritos nas matrículas. Vejamos:

Assim, a nomeação de perito do juízo possui relevante importância ao deslinde da causa, porquanto os bens imóveis penhorados possibilitam o cumprimento da satisfação do credor, eis que a execução tramita desde 2001.

Destarte, considerando a necessidade de tal providência, pois seria postergar o inevitável, uma vez que imprescindível para a execução do título extrajudicial a nomeação de perito para localização e avaliação dos imóveis.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3o, da Lei n. 6.015/1973. 3- Recurso especial provido.”
(REsp 1123850/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião extraordinária. Pedido de nomeação de perito para realização de georreferenciamento. Ausência de preclusão da matéria. Necessidade diante da natureza da ação, bem como de garantir a segurança do Registro Imobiliário. Georreferenciamento que deve ser custeado pelo Estado, uma vez que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Magnifico parecer da Douta Procuradoria ratificado. R. decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22590155720158260000 São José dos Campos, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 20/06/2016, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2016)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular a fim de seja nomeado perito judicial para que proceda a localização e avaliação dos imóveis rurais de ID’s
72505665 – autos de origem
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024